Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701155-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CLÉIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ESPOLIO DE CLEIA FERREIRA DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0718717-88.2021.8.07.0009, que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: Inicialmente, determino a retirada do sigilo do processo, por não estar amparado pelas hipóteses legais. Cumpra-se. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. A prova da mora do devedor restou demonstrada pelos documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, em favor da parte autora, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário. Caso pretenda purgar a mora, o réu deverá quitar a dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, após o cumprimento da liminar, conforme planilha apresentada na inicial, oportunidade em que o bem será restituído. Após a apreensão, cite-se a parte requerida para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado de busca e apreensão. Nos termos do art. 3o, §9o, do Decreto-Lei no 911/69, registro restrição judicial junto à base de dados do RenaJud. Segue protocolo. Sustenta a ausência dos requisitos necessários para deferimento da liminar, pois o Banco deixou de apresentar a cédula de crédito original; que a cédula de crédito juntada não diz respeito ao novo financiamento realizado pela parte agravante e sim a financiamento anterior; a abusividade dos encargos e descaracterização da mora; e que não houve entrega da notificação judicial. Requer a concessão dos efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Parágrafo Único do Art. 995 do CPC para fins de determinar a devolução do veículo à Agravante para se evitar o leilão do bem, o que pode afetar significativamente na sua ordem social e psicológica. Requer, ao final, ao final, dado provimento ao presente recurso, com a devida revogação da decisão agravada, para que o veículo seja devolvido à inventariante. Sem recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que a decisão que concedeu a liminar foi revogada, pois o óbito da requerida aconteceu antes do ajuizamento da ação e o processo foi extinto sem julgamento de mérito: Trata-se de ação de Busca e Apreensão movida por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de CLEIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS, na qual o espólio da parte requerida informa a interposição do Agravo de Instrumento n. 0701155-59.2022.8.07.0000, bom como óbito da parte demandada. Conforme o documento juntado no id. 113447897, o óbito da requerida (28/08/2020) ocorreu antes do ajuizamento da ação (20/12/2021), razão pela qual a extinção do feito é medida que se impõe. Desta forma, ante ausência de um dos pressupostos processuais, extingo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar concedida anteriormente. Segue protocolo de liberação do veículo, via RenaJud. Recolha-se eventual mandado em aberto. Comunique-se a Segunda Instância, via ofício entre órgãos, encaminhando-se cópia desta sentença. Sem custas. Sem honorários. Certifique-se o trânsito em julgado, ante ausência de interesse recursal, e arquivem-se os autos, com as devidas baixas. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. FERNANDA D AQUINO MAFRA Juíza de Direito Assim, percebe-se que o presente agravo perdeu seu objeto na integralidade. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC, julgo prejudicado o presente agravo. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de janeiro de 2022